Tribunal: CARF
Processo: 19679.008205/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.008205/2003-40
ACÓRDÃO
3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIX ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO.
RECOLHIMENTO NÃO LOCALIZADO.
Não procede o lançamento motivado por não localização do pagamento de
débito informado na DCTF, se o contribuinte, mediante documentação
hábil e idônea, colacionada aos autos, comprova que o pagamento do
débito cobrado foi efetivamente realizado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Relator
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Pereira Lucas Ristow,
Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008205/2003-40
2

RELATÓRIO
O processo retornou de diligência e encontra-se pronto para apreciação. Assim
como na Resolução de Diligência, aproveita-se, de início, o relatório da decisão da DRJ:
Trata-se de auto de infração (fls. 8/12, numeração e-processo) lançado contra o
interessado acima identificado, para a exigência de crédito tributário de Cofins no
montante de R$ 39.637,36, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros
moratórios.
De acordo com o referido auto, o lançamento foi realizado em razão de a
auditoria interna DCTF ter constatado a seguinte infração: “FALTA DE
RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA,
conforme Anexo III”.
Segundo consta dos autos, há no Anexo I a relação na DCTF vinculando cada
débito a pagamento mediante DARF. Contudo, há a seguinte ocorrência vista no
campo próprio do mesmo anexo (Anexo I): “Pagto. não localizado”.
Os meses de apuração se referem ao ano-calendário de 1998, e estão
especificados, por fato gerador, nos Anexos I e III do auto de infração. Os débitos
são estes:

O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do lançamento.
Cientificado da autuação, o interessado apresentou a impugnação (e documental)
de fls. 02/05, alegando, em apertada síntese:
a) que não cabe lançamento, pois se trata de débito informado em DCTF;
b) que não houve intimação prévia por parte da fiscalização;
c) que os débitos foram devidamente quitados, conforme comprovantes
que junta.
A autoridade de origem, por meio do despacho de fls. 33, ressalta que não foram
encontrados recolhimentos para esses débitos.
A DRJ no Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação. A ementa foi a
seguinte:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008205/2003-40
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA DE DCTF. FALTA DE PAGAMENTO.
Não elidido o fato que lhe deu causa, mantém-se a exigência lançada.
A resolução de diligência assim registra sobre o recurso voluntário:
Em recurso voluntário o contribuinte reforçou os argumentos da peça recursal
anterior e também rebateu as razões de decidir utilizadas na decisão a quo.
Acrescente-se, do recurso voluntário:
Conforme se vislumbra nos documentos novamente anexados, as guias de
arrecadação se encontram DEVIDAMENTE AUTENTICADAS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. Ora, eventual problema no repasse desses recolhimentos
regularmente feitos em rede conveniada não pode gerar, novamente, a cobrança
do tributo já pago pela Recorrente.
Esta Turma do Carf, com composição anterior, determinou o retorno dos autos
através da Resolução no 3201-002.756, assim redigida:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as
seguintes providências: (1) Intime o contribuinte para que, em prazo não inferior
a 30 (trinta) dias, junte os Darf originais, extratos bancários, comprovantes de
pagamento e demais documentos que julgar necessários à comprovação do
efetivo pagamento; (2) Confira a autenticidade dos Darf e documentos
apresentados e elaborar relatório conclusivo; (3) Dê ciência ao contribuinte para
que no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste; e (4) Retorne-se ao CARF para
prosseguimento, com os autos instruídos.
A unidade, inicialmente, cumpriu o item (1) da diligência. O Carf novamente
encaminhou o processo para cumprimento dos demais itens.
Para cumprimento, a unidade preparadora intimou o Banco Rural S/A. Este
respondeu a intimação, destaque-se:
2. Tendo em vista que a data de arrecadação dos DARF’s foi em 09 de outubro de
1998, cumpre informar que esta Massa Liquidanda está dispensada de prestar
informações acerca de arrecadação supostamente realizada há mais de 10 (dez)
anos e não confirmada nos sistemas de controle da Receita Federal, conforme
previsto no § 1o, do art. 50, da Portaria SRF n° 2609 de 20/09/2001.
A Informação no 37/2023-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ indica:
Assim, considerando a Portaria SRF no 2609, de 20 de setembro de 2001, que
dispensa o agente arrecadador de prestar informações no caso em tela, a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008205/2003-40
4
EQARF/DEINF/SP informou que não existe a possibilidade de qualquer
procedimento por parte daquela Equipe.
8. O processo foi encaminhado a esta EQREV-DEVAT06-VR para prosseguimento,
baseando-se no artigo 13 da Portaria Codac no 89, de 19 de julho de 2013, acima
transcrito.
9. Entretanto, no Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, a
Coordenação Geral de Tributação manifestou-se no sentido da impossibilidade de
a autoridade administrativa revisar de ofício o lançamento, quando a matéria já
esteja submetida ao crivo das instâncias de julgamento administrativo. Eis os seus
argumentos:
(...)
Portanto, neste caso, como já instaurado o litígio administrativo, não é cabível a
esta Equipe elaborar Despacho Decisório para declarar a extinção do crédito
tributário, como disposto no inciso II do artigo 13 da Portaria Codac no 89/2013.
Sendo assim, emite-se o presente com as informações disponíveis.
O artigo citado foi transcrito:
Art. 13. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador informar que o mesmo está
dispensado de prestar informações sobre a arrecadação por decurso de prazo,
conforme o previsto no § 1o do art. 50 da Portaria SRF no 2.609, de 20 de
setembro de 2001, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente;
II – elaborar despacho decisório para declarar a extinção do crédito tributário,
com base na presunção de que houve o recolhimento.
(fl. 5 da Portaria Codac no 89, de 19 de julho de 2013.)
A empresa foi cientificada e se manifestou. Transcreve-se trecho:
Ora, em que pese a resposta realizada pela Instituição Financeira, qualquer
problema no repasse desses recolhimentos regularmente feitos em rede
conveniada não pode gerar, novamente, a cobrança do Tributo já pago pelo
Contribuinte.
Pelo exposto, o Contribuinte vale-se da presente para reiterar o pedido realizado
em seu Recurso Voluntário, de modo a ser reformado o r. acórdão proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, tendo em vista que realizou o pagamento, integral e tempestivo, do
débito objeto do auto de infração lavrado.
O processo retornou ao Carf.
É o relatório.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008205/2003-40
5

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator
O processo retornou de diligência. No primeiro retorno, a diligência havia sido
cumprida parcialmente. Após, foram atendidos os demais itens.
O presente processo teve trâmite demasiado longo e trata de auto de infração
referenciado na DCTF do ano-calendário 1998. Parte dos pagamentos não foi confirmada e o valor
foi lançado, com multa de ofício, conforme legislação à época.
A DRJ manteve o auto de infração em função da não localização dos pagamentos
nos sistemas da Receita Federal. Manteve, inclusive, a multa de ofício. A multa não foi objeto de
questionamento específico. O contribuinte sempre se ateve à alegação do recolhimento,
pleiteando o cancelamento integral do auto de infração.
No curso da diligência, o contribuinte apresentou os Darfs originais, com a
autenticação bancária, que foram digitalizados (fls. 98 e 99 dos autos). Também é apresentado o
Livro Diário, com o registro dos dois pagamentos não localizados.
O agente arrecadador, Banco Rural S/A, foi intimado e, conforme registrado no
relatório, informou que a Massa Liquidante do Banco está dispensada de prestar informações, em
função da arrecadação indicada ter sido realizada há mais de 10 (dez) anos.
A Delegacia de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil
(EQARF/DEINF/SP) confirma a informação de dispensa de informações e cita a Portaria RFB 1.947
de 14.08.2009 (fls. 126 e 127), que alterou a redação do artigo 50 da Portaria SRF 2.609 de
20.09.2001. Cita o art. 13 da Portaria Codac 89/2013 e encaminha à unidade de jurisdição,
indicando inexistir novo procedimento a adotar pela equipe de instituições financeiras.
Pois bem, cumpre transcrever parte da Portaria Codac citada:
Portaria Codac/RFB no 89 de 19/07/2013
Estabelece procedimentos para confirmação, pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, de pagamentos e depósitos arrecadados e dá outras providências.
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 312 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, resolve:
(...)
CAPÍTULO IV DA ARRECADAÇÃO NÃO CONFIRMADA
Seção I Das Providências Preliminares
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008205/2003-40
6
Art. 8o Não sendo localizado um registro de pagamento ou de depósito, após
esgotadas todas as formas de pesquisa conforme o art. 2o, deverão ser adotadas
as seguintes providências:
I - reter o documento apresentado como comprovante de arrecadação, mediante
lavratura de termo de retenção em 2 (duas) vias, conforme Anexo IX, registrando
o tipo de documento retido (Darf, GPS, comprovante de auto-atendimento, etc.) e
se o documento retido é original ou cópia;
II - entregar ao contribuinte ou ao seu preposto a 1a via do Termo de Retenção;
III - havendo crédito relacionado ao documento retido e caso este seja original,
providenciar a suspensão do crédito por meio de processo de representação,
juntando a 2a via do Termo de Retenção, seguida do documento retido;
IV - não havendo crédito, juntar em processo já formalizado a 2a via do Termo de
Retenção seguida do documento retido, ou formalizar processo em nome do
contribuinte, sob o código Comprot 21735.2 - “Termo de Retenção/Documento
de Arrecadação – Assuntos Tributários Diversos”, tendo como peça inicial o Termo
de Retenção seguido do documento retido;
V - encaminhar cópia legível do documento retido à área de controle da Rede
Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do agente arrecadador,
informando o número do processo correspondente e indicando tratar-se de
“arrecadação não confirmada”;
VI - encaminhar o processo ao setor de administração do crédito tributário da
unidade que jurisdiciona o contribuinte.
Parágrafo único. Para o encaminhamento de que trata o inciso V, deverá ser
consultada a “Tabela de DRF x Matriz Banco” constante do Siscac.
Seção II Da Regularização da Arrecadação
Art. 9o Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador informar que houve a regularização e
o registro da arrecadação encontrar-se na base de pagamentos, o setor de
administração do crédito tributário da unidade que jurisdiciona o contribuinte
deverá reativar o débito, se for o caso, e adotar as demais providências
necessárias.
Seção III Da Chancela não Reconhecida
Art. 10. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador encaminhar documento da instituição
financeira informando que a chancela aposta no documento retido não foi
reconhecida, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008205/2003-40
7
II - intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos acerca da informação da
instituição financeira, conforme Anexo X;
III - juntar a Intimação ou o Edital ao processo.
§ 1o No caso de pessoa jurídica, a intimação de que trata o inciso II deverá ser
dirigida a esta, aos cuidados do seu responsável legal perante a RFB, que consta
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
§ 2o No caso de a intimação prevista no inciso II não ser entregue em decorrência
de endereço incerto ou desconhecido, o contribuinte deve ser intimado por meio
de edital.
Art. 11. Caso o contribuinte, dentro do prazo para manifestação, apresente
informações ou elementos suficientes que contraponham a informação prestada
pela instituição financeira, o processo correspondente deverá ser encaminhado à
área de controle da Rede Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do
agente arrecadador.
Art. 12. Se o contribuinte não se manifestar ou apresentar informações ou
elementos insuficientes para contrapor a informação prestada pela instituição
financeira, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - reativar o débito, na hipótese de ter havido a sua suspensão;
II - providenciar a Representação Fiscal para Fins Penais, observando-se a
legislação específica.
Seção IV Da dispensa de prestar informação
Art. 13. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador informar que o mesmo está
dispensado de prestar informações sobre a arrecadação por decurso de prazo,
conforme o previsto no § 1o do art. 50 da Portaria SRF no 2.609, de 20 de
setembro de 2001, o setor de administração do crédito tributário da unidade
que jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente;
II - elaborar despacho decisório para declarar a extinção do crédito tributário,
com base na presunção de que houve o recolhimento;
III - adotar as providências necessárias à extinção do crédito tributário,
controlado no processo de suspensão, conforme disposto no inciso III do citado
art. 8o.
(gn).
Já na unidade de jurisdição, por meio da Informação no 37/2023, citada no
relatório, é dito que existe impedimento para a unidade promover a revisão do lançamento, uma
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008205/2003-40
8
vez que a matéria está submetida ao crivo da instância julgadora administrativa. O Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08/2014 é citado.
Pois bem, sobre a matéria referente aos autos de infração por pagamento
efetivamente não localizado nos sistemas da RFB e Darfs apresentados como prova, não parece
existir jurisprudência uníssona no Carf, inclusive por decisões que consideram a Portaria Codac
89/2013. Foi possível identificar as decisões abaixo, que cancelaram o lançamento:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. RECOLHIMENTO NÃO LOCALIZADO.
Não procede a glosa de crédito sob a justificativa de não ter localizado o
pagamento dos DARF no sistema da Receita Federal, se o contribuinte, mediante,
documentação hábil e idônea, comprova o recolhimento do tributo pago
indevidamente.
Nesta situação, o ônus da prova é da fiscalização para infirmar a idoneidade do
documento.
(Processo 10882.002422/2009-31; acórdão 3301-004.916; sessão: 26/07/2018; 1a
Turma, 3a Câmara, 3a Seção do Carf).
------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. RECOLHIMENTO
NÃO LOCALIZADO.
Não procede o lançamento motivado por não localização do pagamento de débito
informado na DCTF, se o contribuinte, mediante documentação hábil e idônea,
colacionada aos autos, comprova que o pagamento do débito cobrado foi
efetivamente realizado.
Recurso Voluntário Provido
(Processo 13893.001097/2003-63; acórdão 3801-004.175; sessão: 20/08/2014; 1a
Turma Especial, 3a Seção do Carf).
Por outro lado, também há julgados em sentido contrário, inclusive da CSRF que
reformou o último acima, a saber:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/1998
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008205/2003-40
9
PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEITADA.
PROVA JÁ APRESENTADA.
Existindo nos autos a juntada de documento original de arrecadação (DARF)
efetuado pelo Contribuinte a pedido da Fiscalização, e não tendo o mesmo a sua
idoneidade contestada pela Fazenda Nacional ao longo do processo, é
desnecessária a conversão do julgamento em diligência para nova verificação
junto aos sistemas de controle da Receita Federal.
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. CÓPIA DARF
AUTENTICADO. RECOLHIMENTO NÃO LOCALIZADO.
Não é meio de prova suficiente para comprovar o pagamento de tributos a
simples apresentação de cópia autenticada de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF), desacompanhada da prova do efetivo pagamento
perante instituição financeira credenciada a receber tributos federais, quando o
pagamento não é localizado nos sistemas de controle de arrecadação RFB.
(Processo 13893.001097/2003-63; acórdão 9303-009.826; sessão: 10/12/2019; 3a
Turma da CSRF).
------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário:1998
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
AUDITORIA DE DCTF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Na falta de comprovação de pagamento, o qual não foi localizado nos sistemas da
Receita Federal do Brasil, deve ser mantida a exigência fiscal.
(Processo 10855.003085/2002-51; acórdão 2202-003.625; sessão: 19/01/2017; 2a
Turma, 2a Câmara, 2a Seção do Carf).
Assim, entende-se, há que se verificar os detalhes do caso concreto.
A recorrente apresentou os Darfs originais. Efetivamente, não há extratos de conta
corrente, o que tampouco foi instada a apresentar. Entretanto, foi anexado aos autos o Livro
Diário (autenticado) com o registro dos pagamentos (fl. 104).
Na situação julgada pela CSRF, mencionada acima, foi proposta, pelo relator,
diligência para os procedimentos previstos na Portaria Codac 89/2013, com apresentação de
relatório conclusivo pela unidade. A preliminar foi rejeitada por voto de qualidade. No mérito,
também por voto de qualidade, com diferente composição entre conselheiros vencidos e
vencedores, foi dado provimento ao recurso do Procurador da Fazenda Nacional.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008205/2003-40
10
Aqui, a diligência foi realizada. Mesmo o processo tendo passado pela Delegacia
que jurisdiciona o agente arrecadador, nunca houve questionamento sobre a chancela eletrônica
constante no documento. A própria equipe da Deinf confirma a dispensa de informação, tendo em
vista o prazo superior a 10 (dez) anos. Na unidade de jurisdição do contribuinte, é informada a
impossibilidade de revisão de ofício, tendo em vista o caso estar submetido às instâncias
julgadoras. Tais fatos, entende-se, operam em favor do argumento da empresa.
Portanto, não há elementos nos autos que permitam questionar a idoneidade dos
pagamentos apresentados, afora a não localização nos sistemas da RFB. Não foi feito
questionamento em nenhum momento sobre a chancela eletrônica, quanto mais alegada
falsidade. O contribuinte procurou e apresentou provas hábeis.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 163
DF CARF MF
Original